Tribunal: TJMT
Processo: 0006391-89.2005.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006391-89.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), OSMAR SOUZA REIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL COM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS NÃO PRESCRITOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença, senão houver prejuízo para a parte.

2. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento.

3. Não sendo possível aferir a data do vencimento do tributo, o prazo da prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.

4. Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

5. Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva de alguns dos créditos executados e a distribuição da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição com relação a esses títulos.

6. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício com relação aos demais títulos, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo juízo 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Juíza Cleuci Terezinha Chagas
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 6394-89.2005.811.0041 (Cód. 195127), movida contra a parte Apelada
OSMAR SOUZA REIS
, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Como causa de pedir recursal sustenta, preliminarmente, a não observância dos requisitos essenciais da sentença, previstos no artigo 458, do CPC, haja vista a inexistência do nome das partes litigantes no relatório, configurando, assim, flagrante nulidade processual.

Aduz que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo em que era exigível o crédito tributário em exame.

Expõe que o ente municipal adotou as medidas indispensáveis a promover o regular andamento do feito, não podendo ser penalizado pelo embaraço imputável, exclusivamente, ao serviço judiciário, na medida em que se demorou, sobremaneira, em realizar as providências necessárias a resguardar a efetividade do processo em tempo e modo oportunos, mesmo a ação fiscal tendo sido ajuizada dentro do prazo em que o título era exigível.

Afirma que após proferido o despacho inicial, a citação do executado de modo tardio apenas efetuou-se mediante falhas inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário e que inexistem motivos para que seja fulminada a pretensão executiva pelo instituto da prescrição na situação em preço.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Ab initio
, considerando o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança das regras processuais civis, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que a decisão impugnada fora proferida e publicada na vigência dessa legislação.

Neste sentido, o Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que esta carece dos requisitos legais, isso, porque não apresenta o nome das partes.

Ocorre que da análise da sentença objurgada, é possível constatar que tanto as informações constantes no cabeçalho, quanto às insertas no relatório indicam todos os dados exigidos pelo inciso I, do artigo 458, do Código de Processo Civil/73, contrariando, portanto, os fundamentos arguidos em sede de preliminar.

Ademais, ainda que não constasse na sentença recorrida menção específica dos nomes das partes, convém ressaltar que nos termos do princípio da
pas de nullité sans grief
a nulidade só deve ser declarada se ficar demonstrada a ocorrência de prejuízo para a parte que alega, o que de fato não ocorreu.

Ora, da leitura da sentença recorrida, observa-se que foi dado ao Município plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição do crédito tributário, não podendo, dessa forma, raciocinar em termos de algum prejuízo.

Deste modo, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO — SENTENÇA RELATÓRIO SUCINTO — AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO NOME DO EXECUTADO — NULIDADE — INEXISTÊNCIA — FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE — NÃO INTERFERÊNCIA NA CORRETA SOLUÇÃO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA— ART.174 DO CTN — CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DECURSO — MORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa. Configurada está a prescrição da pretensão executiva, porquanto transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data da constituição do crédito sem que tenha havido citação válida e não se possa imputar, no caso, a mora ao mecanismo judiciário. Recurso não provido.
(TJMT, AgR n. 134466/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 19/02/2013, DJE 01/03/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO.1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458, I, do CPC, se houver identificação suficiente dos litigantes no cabeçalho da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.2. Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça.Apelo provido.
(TJMT, RAC n. 67477/2014, Rel.a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, DJE 30/10/2014)

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição de ofício, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou em 17/01/2005 a Ação de Execução Fiscal no 6391-89.2005.8.11.0041 (Cód. 195127) em desfavor da parte Apelada
OSMAR SOUZA REIS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, referentes aos
períodos de 2000 a 2003
, inscritos nas
CDA`s 139447/2000, 53663/2001, 128367/2002 e 215525/2003.

A inicial foi recebida em
03/02/2005
, sendo determinado pelo Magistrado
a quo
a citação do Executado (fl. 02). Entretanto, a execução permaneceu paralisada até
17/04/2007
, quando foi expedida a carta de citação por AR.

A tentativa de citação restou infrutífera, com a juntada do AR em 06/06/2007 (fl. 12), com a determinação de intimação pessoal para o exequente se manifestar em 08/10/2007 (fl. 14).

A parte exequente requereu a citação por edital em 24/04/2008.

O Magistrado
a quo
, em 15/12/2011,

indeferiu o pedido e determinou a intimação do Exequente para fornecer meios para realização da citação do devedor por oficial de justiça, bem como para atualizar o saldo devedor.

Posteriormente, o Juízo
a quo,
em sentença proferida na data de 13/11/2012
,
reconheceu a prescrição tributária simples da pretensão executiva por ter transcorrido mais de 05 (cinco) anos da data da constituição do crédito tributário até a prolação da sentença, sem que houvesse, nesse intervalo, efetivada a citação do executado, e extinguiu o feito com esteio no artigo 269, IV, do CPC, motivando a interposição do presente recurso.

Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta

e recebida antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso dos créditos cobrados nos autos, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.
(STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

No voto relator do citado paradigma, constou ainda que, caso exista mais de uma data para pagamento em cota única do tributo, deve ser considerada a última como marco inicial do prazo prescricional, como transcrevo:

“[...] Na hipótese, como a dos autos, na qual o contribuinte Documento: 88658264 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 10 de 17 Superior Tribunal de Justiça dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1a. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2a. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano),

data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário
”.

In casu
, não é possível verificar a data do vencimento da exação, isso porque, a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece para que se possa verificar a data do vencimento da obrigação.

Nesse contexto, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional, qual seja, o dia 1o de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Nessa vertente, tem se posicionado esta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo
”.
(TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – IPTU – ART. 174 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1-
Em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – o prazo prescricional é de cinco anos, iniciando em 1o de janeiro do exercício financeiro em que consumados os respectivos fatos geradores, quando se não pode determinar a data do envio da notificação ou carnê de pagamento, como o caso dos autos
[...]”.
(TJMT - Ap 102806/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Tem-se dos autos que os créditos tributários cobrados nas CDA’s no
139447/2000, 53663/2001, 128367/2002 e 215525/2003
se referem aos exercícios de 2000 a 2003, passando a fluir o prazo prescricional em 1o de janeiro do exercício fiscal respectivo, da seguinte forma:

·

CDA no
139447/2000
– Exercício de 2000 - início do prazo prescricional em 01/01/2000 – Prescrição em 01/01/2005;

·

CDA no
53663/2001
– Exercício de 2001 - início do prazo prescricional em 01/01/2001 – Prescrição em 01/01/2006;

·

CDA no
128367/2002
– Exercício de 2002 - início do prazo prescricional em 01/01/2002 – Prescrição em 01/01/2007;

·

CDA no
215525/2003
– Exercício de 2003 - início do prazo prescricional em 01/01/2003 – Prescrição em 01/01/2008;

Observa-se, que os créditos tributários executados foram constituídos nos anos de 2000 a 2003 e possuem
prazos prescricionais de 01/01/2005 a 01/01/2008.

Constata-se, portanto, que
entre a constituição definitiva (2000 a 2003) e a data da prolação da sentença (13/11/2012), transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse a citação do executado.

Entretanto, a
citação não foi efetivada por inércia do Poder Judiciário, o que afastaria a ocorrência da prescrição.

No que tange aos créditos inscritos na CDA n.o
139447/2000
, referente ao exercício de 2000, verifica-se que na data do protocolo da ação (17/01/2005) esse tributo já havia sido alcançado pela prescrição, não podendo tal fato ser atribuído à suposta inércia do Poder Judiciário.

Com relação aos demais créditos, é certo que a prescrição em razão da ausência de citação não pode ser reconhecida, uma vez que os autos permaneceram paralisados na secretaria aguardando a expedição do AR de citação entre
03/02/2005
e
06/06/2007
, totalizando mais de 2 (dois) anos.

Ora, não se pode penalizar a administração, uma vez que a demora para a tentativa de citação ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ, que estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”.
(TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Dessa forma, se Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em tempo hábil em relação aos créditos inscritos nas CDA`s
53663/2001, 128367/2002 e 215525/2003
, ocorrendo a demora na realização dos atos processuais, com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, nem mesmo possibilitando à Fazenda Pública diligenciar outras formas de citação, deve incidir a Súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
para afastar a prescrição tributária com relação aos créditos inscritos nas CDA`s
53663/2001, 128367/2002 e 215525/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020